Tribunal: TJBA
Processo: 8050686-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050686-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
RENATO SOUZA ARAGAO, IGOR NOGUEIRA DA SILVA

AGRAVADO: EDILEUZA SOUZA REIS CUNHA

Advogado(s)
:
BRUNO DE MELO SANTANA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. DEMORA SUPERIOR A SETE ANOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INAPLICABILIDADE DAS VEDAÇÕES LEGAIS DE LIMINARES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a conclusão de processo administrativo de aposentadoria, no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária. A servidora agravada, Professora desde 1990, aguardava há mais de 07 (sete) anos a conclusão do procedimento, já contando com parecer técnico favorável do instituto previdenciário municipal.

II. Questão em discussão

Determinar se a ordem de conclusão do processo administrativo de aposentadoria viola as vedações legais à concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública previstas no art. 7º, §2º, da Lei nº 12.016/2009 e no art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992.

III. Razões de decidir

A tutela deferida constitui obrigação de fazer, não determinação de pagamento, sendo a eventual concessão da aposentadoria consequência futura e condicionada à análise de mérito pela Administração.

O Judiciário exerce controle de legalidade sobre omissão administrativa que viola o direito à razoável duração do processo e o princípio da eficiência.

Presentes a probabilidade do direito, ante o parecer favorável do ente previdenciário, e o perigo de dano, pela natureza alimentar do direito e o prolongamento injustificado da incerteza funcional. Ausente
periculum in mora
inverso, pois o cumprimento da decisão não gera prejuízo financeiro imediato ao erário.

IV. Dispositivo e tese

Recurso

CONHECIDO
e
NÃO PROVIDO
.

Teses: 1) A determinação de conclusão de processo administrativo de aposentadoria não se enquadra na vedação de tutela provisória que tenha por objeto pagamento, por constituir obrigação de fazer cujos efeitos financeiros são consequência secundária e condicionada; 2) A demora injustificada na conclusão de processo administrativo previdenciário legitima o controle judicial da omissão estatal por violação à razoável duração do processo e à eficiência administrativa.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação
:
art. 5º, LXXVIII, e art. 37,
caput
, da CF/88; arts. 48 e 49 da Lei nº 9.784/1999; art. 300 e art. 1.059 do CPC/2015; art. 7º, §2º, da Lei nº 12.016/2009; art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992.

Jurisprudência: STJ, REsp 1138206/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01/09/2010; STJ, REsp 2038284/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/06/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.
8050686-68.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE JEQUIÉ e como agravada EDILEUZA SOUZA REIS CUNHA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)